Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736674-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCAS JEQUIS ESPINOSA RECORRIDO: CAMILA DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Defiro o pedido de ID Num. 24670069. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 19 de abril de 2021 18:12:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador